Tribunal: TJDFT
Processo: 0700642-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700642-25.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A, JOSE CARLOS DE ALMEIDA SOUZA EMBARGADO: JOSE CARLOS DE ALMEIDA SOUZA, BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se o embargado BANCO DO BRASIL S/A para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração de ID58508984. Brasília, 29 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora